Tribunal: TJMT
Processo: 1001675-62.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001675-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS O 2º VOGAL E A 4ª VOGAL". Participaram do julgamento : Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada), Desa. Maria Erotides Kneip (convocada).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXECUÇÃO FISCAL - CONTRATAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO JUÍZO - ESCOLHA DO EXECUTADO - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR - APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS - EXECUÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO EXEQUENTE PELOS DANOS SUPORTADOS PELO EXECUTADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado [...]”.
(REsp 1838837/SP).

A execução fiscal indevida enseja a responsabilização objetiva do Estado-exequente pelos danos suportados com o executado para garantir o juízo, que é pressuposto indispensável para o conhecimento e processamento dos embargos à execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADM DO BRASIL LTDA contra sentença do juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cobrança nº 1001675-62.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 46980629 e id. 46980641).

Em suas razões para reforma da sentença, em remessa aos artigos 82, §2º e 84 do CPC, acerca das hipóteses meramente exemplificativas de ressarcimento das despesas arcadas pela parte em decorrência do processo promovido pela parte vencida, a apelante sustenta o direito à indenização do dano experimentado com a contratação de carta de fiança, explicitando ser garantia mais rápida e menos onerosa para exercer seu direito de defesa, em sede de embargos à execução fiscal, a qual foi julgada extinta com o reconhecimento de ser indevida a cobrança. Cita, em abono, sentença do juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos da Execução Fiscal nº 7494-02.2015.8.11.0003. Invita, ainda, a responsabilização objetiva do Estado fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal (id. 46980636).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado alega que não há como enquadrar a despesa com carta fiança como processual, tendo vem vista que foi decorrente de contratação opcional realizada de forma unilateral fora do processo. Remata que a promoção de execução, como regra geral, constitui exercício regular de direito, não gerando obrigação de indenizar, ainda que reconhecida a falta de razão do exequente, ressalvada a hipótese em que tenha agido dolosamente, o que não vislumbra no caso concreto (id. 46980649).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A recorrente busca o ressarcimento de despesas com a contratação de fiança bancária para garantia do juízo em execução fiscal, que restou extinta em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Descendo aos fatos, verifica-se que aos 17/08/2011, perante o juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, o Estado de Mato Grosso ajuizou contra a apelante uma execução fiscal (código 452426), no valor de R$ 2.868.819,68 (dois milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) (id. 46980609).

Citada nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a apelante avençou com o Banco Itaú BBA S/A a Fiança Judicial nº 100412060108800, de 29/06/2012, no valor de limite de R$ 2.868.819,98 (dois milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e oito centavos), para garantia do juízo, nos termos do art. 9º, da mesma Lei (id. 46980604/id. 46980605).

Seguiu-se o manejo de embargos à execução fiscal (código 714016), de cuja sentença merecem destaque os seguintes excertos:

“No entanto, ao verificar a ação executiva em apenso, depreende-se que
a Fazenda Exeqüente peticionou requerendo a
extinção
da mesma em razão do
cancelamento
da Certidão de Dívida Ativa nº. 20111646, uma vez que não teria sido esgotada a discussão do débito na esfera administrativa
, consoante se infere da cópia da Decisão Administrativa juntada às fls. 62 da ação executiva em apenso.

E conforme determina o Art. 26 da Lei de Execução Fiscal, a ação deverá ser extinta, sem qualquer ônus para as partes, caso a inscrição de Dívida Ativa seja cancelada antes da decisão de primeira instância, o que foi deferido por este Juízo, inclusive com o cancelamento de arresto e/ou penhora porventura existente.

E diante da extinção da ação da qual depende a tramitação destes Embargos, anoto ser inviável o prosseguimento dos mesmos, notadamente diante da perda de seu objeto com a determinação do cancelamento das constrições existentes na ação executiva.

[...]

Em sendo assim, com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa impugnada por meio destes Embargos, outro caminho não abre a este Juízo que não a extinção dos mesmos, sem resolução do mérito, ante a perda de seu objeto, falecendo à parte Embargante interesse processual para prosseguir no mesmo.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação acima exposta, JULGO EXTINTO, sem resolução do mérito, os presentes EMBARGOS DE TERCEIROS, na forma do Art. 267, inc. VI c/c Art. 598, ambos do Estatuto Processual Civil, condenando, por conseqüência, a Exeqüente – Embargada a arcar com o pagamento das custas processuais, das quais é isenta em razão do disposto no Art. 3º da Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Condeno-a, ainda, a suportar o pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 20, § 3º, do Estatuto Processual Civil”.
(id. 46980608).

Na r. sentença recorrida, o douto juízo, com suporte no art. 3º da Lei. 6.830/1980
(“A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”
), entendendo que “
a Fazenda Pública exerceu o seu direito constitucional de ação e seu direito legal de cobrar suas dívidas pelo rito previsto LEF”
, concluiu que o
“Estado de Mato Grosso não cometeu nenhum ato ilícito ao exercer seu direito de cobrar uma dívida em juízo, que até então possuía presunção de certeza e liquidez”
(id. 46980628 - p. 3).

A meu ver, a solução a ser dada ao caso concreto não se contém nos lindes do regular direito à propositura de execução fiscal, na medida em que, distante do disposto no já citado art. 3º da LEF, não há que se falar em
“Dívida Ativa regularmente inscrita”
, já que a constituição do crédito tributário não foi precedida do exaurimento das discussões na seara administrativa. Tanto é assim que a Certidão de Dívida Ativa nº 20111646 -

que instruiu a execução fiscal - foi cancelada pelo próprio Estado, o que desmerece a ausência de ilícito administrativo, ao contrário, estão presentes os requisitos à responsabilidade objetiva do Estado, na forma do art. 37, §6º, da CF): i) dano material (valor pago para a contratação e

manutenção da fiança bancária; ii) a ação do Estado (ajuizamento de execução fiscal reconhecidamente temerária) e iii) nexo de causalidade (fiança bancária contratada única e exclusivamente em razão da execução fiscal distribuída à 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis).

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“CIVIL. INMETRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO NEGLIGENTE POR PARTE DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. I. O mero ajuizamento de execução fiscal para satisfação de débito já liquidado pelo devedor ou inexistente enseja a condenação em pagamento de indenização por danos morais, porque presentes os requisitos para caracterização da responsabilidade civil objetiva de entidade da Administração Pública Federal. II. O dano moral decorre de constrangimento indevido acarretado a particular, sendo evidente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta de agente da autarquia federal no caso analisado, que promoveu a inscrição em dívida ativa e a propositura de ação executiva fiscal, reconhecendo posteriormente, a inexistência do débito. Precedentes. III. A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante, mas modesta frente à jurisprudência desta E. Corte, devendo ser mantida à míngua de impugnação da parte autora. Precedentes. IV. Recurso de apelação do INMETRO a que se nega provimento.

(TRF-1 - AC: 00004202420074013806, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 02/04/2018, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 13/04/2018)

O segundo fundamento da r. sentença, entrelaçado ao primeiro quanto à ausência de ato ilícito, é no sentido de que:

“ Além do mais, não se mostra crível impor a obrigação da Fazenda Pública arcar com os custos da garantia dada quando aquela não era o único tipo de garantia a ser ofertada, já que o artigo 9º da LEF autoriza outros tipos de garantia e que se mostram inclusive menos onerosos, bem como ao fato de que a contratação da carta fiança se deu unilateralmente pelo executado/autor, sem qualquer tipo de participação da Fazenda Pública”.

Em matéria de impugnação à execução fiscal, diante da previsão legal e específica (art. 16), a garantia do juízo é pressuposto indispensável para o conhecimento e processamento dos embargos à execução, não podendo o executado dela se furtar, ainda que seja beneficiário da gratuidade da justiça. O art. 9º da Lei 6.830/80 disciplina a ordem de garantias à execução a serem oferecidas pelo executado:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(Redação dada pela Lei nº 13.043/2014)

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

§ 1º - O executado só poderá indicar e o terceiro oferecer bem imóvel à penhora com o consentimento expresso do respectivo cônjuge.

§ 2º - Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.

§ 2
o
Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou de terceiros.
(Redação dada pela Lei nº 13.043/2014)

3º - A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro ou fiança bancária, produz os mesmos efeitos da penhora.

§ 3
o
A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

§ 4º - Somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.

§ 5º - A fiança bancária prevista no inciso II obedecerá às condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional.

§ 6º - O executado poderá pagar parcela da dívida, que julgar incontroversa, e garantir a execução do saldo devedor”.

Como visto, o art. 9º, da Lei 6.830/80, com a redação vigente à época, já positivava o direito de a executada oferecer dinheiro (inciso I) ou fiança bancária (inciso II), bem como nomear bens à penhora (inciso III). Assim, conquanto exista uma faculdade na escolha da garantia, o certo é que ela deve ser prestada em uma das modalidades legais, de sorte que não é razoável excluir a responsabilidade do Estado em execução indevida, sob o singelo argumento de que poderia a executada escolher esta ou aquela, mais ou menos onerosa. Ademais, considerando o princípio do meio menos oneroso para o executado, a ele deve ser reservada a escolha, até porque a fiança bancária permite à empresa utilizar-se de seu capital de giro enquanto discute os valores efetivamente devidos na execução, ao que se alia a harmonização com o princípio da máxima eficácia da execução para o credor, dado que fiança bancária é equiparada ao dinheiro.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O § 2º do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013).

5.
No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

6.
Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo,
a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado
, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente.

7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário.

8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício nº 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora.

9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título.

10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015.

11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia.

12. Recurso especial provido.

(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020)

Em arremate, não aberra da ordem jurídica a pretendida inclusão da fiança bancária como parte do ônus sucumbencial.

Basta ter em conta a regra do art. 776, do CPC -
“O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando da sentença, transitada em julgado, declarar a inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”
, passo em que o art. 39, Parágrafo único, da LEF, estabelece que
“Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO GARANTIA, REEMBOLSO DO VALOR DESTINADO A TAXA DE EMISSÃO DO SEGURO, NECESSÁRIO PARA GARANTIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, QUE FORAM JULGADOS PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

Pelo princípio da causalidade, o Estado, que ingressou com execução sem razão em seu pedido, deve reembolsar os valores gastos pelo vencedor”.

(TJSP - AI nº 2107433-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Souza Nery, 12ª Câmara de Direito Público, j. 05/08/2020).

0036921-53.2015.8.11.0000

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO
FISCAL
- APLICAÇÃO DO ART. 174 DO CTN COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC Nº 118/05 –
PRESCRIÇÃO
DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ART. 219, §5º DO CPC/1973 - INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80 – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não pode a execução
fiscal
prolongar-se no tempo, sobretudo quando, após inúmeras tentativas de localização do executado e de seus bens, por mais de cinco anos, nenhuma das buscas se tornam exitosas, equivalendo-se, assim, a paralisação processual.
2 - O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que o artigo 219, §5º do Código de Processo Civil/1973 permite ao juiz a decretação de ofício da
prescrição
, independentemente de prévia oitiva da Fazenda Pública, sendo inaplicável, na hipótese, o art. 40 da Lei nº 6.830/80, que trata da
prescriçãointercorrente
.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas realizadas pela apelante com a contratação da Fiança Bancária nº 100412060108800, cujo valor deverá ser atualizado conforme o Tema 810/STF.

Efeito do recurso, inverte-se o ônus da sucumbência.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Antecipo meu voto e peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 15 DE DEZEMBRO DE 2020:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE PROVER O RECURSO, PEDIU VISTA O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE FEVEREIRO DE 2021
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido da inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, e aos honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Todavia, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Não havendo recurso, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 46980627, fls. 3/4).

Os embargos de declaração restaram acolhidos tão somente para corrigir erro material existente no dispositivo da sentença.

[...] Após detida análise as razões recursais, verifica-se que o embargante faz razão quanto ao não deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária em favor da autora, empresa multinacional, até em razão disto fora determinada no ID 12274220 que recolhesse as custas processuais.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de ID 20984293, eis que tempestivos, dando-lhe provimento para sanar o erro material apontado, já que a empresa autora não é beneficiária da gratuidade judiciária. [...]. (Id. 46980641, fls. 1).

A pretensão nominada
ação de cobrança
senta praça no fundamento de que, cabe à Fazenda Pública restituir o montante gasto com a contratação e manutenção da carta de fiança bancária, no valor original de R$ 23.650,68: vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos, utilizada como garantia na execução fiscal, a qual restou extinta em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa, conforme sentença prolatada nos embargos do devedor:

[...] Trata-se, na espécie, de embargos à execução fiscal proposto por ADM do Brasil Ltda. em desfavor do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, a não incidência de ICMS nas operações relatadas nas autuações fiscais que deram origem à CDA embasadora do título executivo da ação da qual o presente feito é dependente.

No entanto,
ao verificar a ação executiva em apenso, depreende-se que

a Fazenda Exequente peticionou requerendo a extinção da mesma em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa nº. 20111646, uma vez que não teria sido esgotada a discussão do débito na esfera administrativa, consoante se infere da cópia da Decisão Administrativa juntada às fls. 62 da ação executiva em apenso
.

E conforme determina o Art. 26 da Lei de Execução Fiscal, a ação deverá ser extinta, sem qualquer ônus para as partes, caso a inscrição de Dívida Ativa seja cancelada antes da decisão de primeira instância, o que foi deferido por este Juízo, inclusive com o cancelamento de arresto e/ou penhora porventura existente.

E diante da extinção da ação da qual depende a tramitação destes Embargos, anoto ser inviável o prosseguimento dos mesmos, notadamente diante da perda de seu objeto com a determinação do cancelamento das constrições existentes na ação executiva.

[...]

Em sendo assim, com o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa impugnada por meio destes Embargos, outro caminho não abre a este Juízo que não a extinção dos mesmos, sem resolução do mérito, ante a perda de seu objeto, falecendo à parte Embargante interesse processual para prosseguir no mesmo.

i
sto posto, nos termos da fundamentação acima exposta, julgo extinto, sem resolução do mérito, os presentes embargos de terceiros (
sic
), na forma do Art. 267, inc. VI c/c Art. 598, ambos do Estatuto Processual Civil, condenando, por consequência, a Exequente – Embargada a arcar com o pagamento das custas processuais, das quais é isenta em razão do disposto no Art. 3º da Lei Estadual nº. 7.603/2001.

Condeno-a, ainda, a suportar o pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 20, § 3º, do Estatuto Processual Civil.

Publicada e registrada eletronicamente.

Intime-se e cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às anotações e baixas com as cautelas de estilo.

Expeça-se o necessário.

Rondonópolis, 17 de Dezembro de 2012.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito [...]. (Id. 46980608). [sem negrito no original]

No caso, a apelante que escolheu o meio de garantir o juízo, dentre os admissíveis; logo, não se pode erigir a sua própria escolha como prejuízo a ser ressarcido pelo vencido em autos outros, visto que o gasto com a contratação e manutenção da garantia (fiança bancária) não integra o rol das despesas processuais, em sentido lato: “
As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico
” (Código de Processo Civil de 1973, artigo 20, § 2º, em vigor à época da prolação da sentença nos embargos do devedor, ocorrida na data de 17 de dezembro de 2012).

De fato, o pagamento da
comissão de fiança
, indispensável para manutenção da validade da carta de fiança bancária,

decorre de negócio jurídico celebrado entre a apelante com Banco Itaú BBA S.A. (Id. 46980605), portanto, cuida-se de despesa extraprocessual, a afastar o dever de indenizar decorrente do ônus da sucumbência.

[...] 3. O art. 20 do CPC/73, ao tratar do custo do processo, imputou ao vencido, com base nos princípios da causalidade e da sucumbência, a responsabilidade final pelo pagamento dos gastos endoprocessuais, ou seja, aqueles necessários à formação, desenvolvimento e extinção do processo.

4. Os gastos extraprocessuais - aqueles realizados fora do processo -, ainda que assumidos em razão dele, não se incluem dentre aquelas despesas às quais faz alusão o art. 20 do CPC/73, motivo pelo qual nelas não estão contidos os honorários contratuais, convencionados entre o advogado e o seu cliente, mesmo quando este vence a demanda. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 1571818/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de outubro de 2018).

[...] O art. 20,
caput
e § 2º, do Código de Processo Civil enumera apenas as consequências da sucumbência, devendo o vencido pagar ao vencedor as ‘despesas’ que este antecipou, não alcançando indistintamente todos os gastos realizados pelo vencedor, mas somente aqueles ‘endoprocessuais’ ou em razão do processo, quais sejam, ‘custas dos atos do processo’, ‘a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico’. Assim, descabe o ressarcimento, a título de sucumbência, de valores despendidos pelo vencedor com a confecção de laudo extrajudicial, mediante a contratação de perito de sua confiança. Precedentes. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 955134/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de agosto de 2012).

Por fim, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 32.662,30: trinta e dois mil seiscentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mormente,
se considerado o valor fixado na sentença e não impugnado na apelação
.

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2021:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 10 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANA PAULA GOMES FERREIRA, OAB/PR 52.338.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, minha participação neste julgamento.

Permita-me um histórico deste processo.

T
rata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela ADM do Brasil Ltda., em face da decisão, prolatada pelo Juízo da 2
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1001675-62.2018.8.11.0003, julgou improcedente o pedido, condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2
o
, do CPC.

Consta, na peça inicial, que a Apelante, ADM do Brasil Ltda., foi demandada em uma Ação de Execução Fiscal, proposta pelo Estado de Mato Grosso, no valor de R$ 2.868.819,68 (dois milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos) (id. 46980609).

Em razão da aludida exação, e para que pudesse apresentar Embargos à Execução, a Apelante avençou com o Banco Itaú BBA S/A, uma Carta Fiança Judicial (n. 100412060108800), para garantir o Juízo.

A Fazenda Pública, durante a tramitação do feito, e antes da decisão de Primeiro Grau, porém, peticionou, requerendo a extinção da Ação Executiva, em razão do cancelamento da CDA (n. 20111646).

Dessa feita, o Magistrado de piso julgou extinta a Execução Fiscal, sem análise do mérito, e, de conseguinte, igualmente, extinguiu os Embargos à Execução (id. 46980608).

A parte Executada, entretanto, ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais, em face do Estado de Mato Grosso, requerendo o ressarcimento do valor dispendido para a emissão da Carta Fiança n. 100412060108800, emitida pelo Banco Itaú S/A, adquirida para garantir a Execução Fiscal.

Aduziu que, para que o Banco emitisse a sobredita Carta Fiança, no valor limite da Execução Fiscal – R$ 2.868.819,96 (dois milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), a Autora teve que arcar com a Comissão de Fiança, que, na data dos fatos (29/06/2012), perfazia o montante de R$23.650,68 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos).

Ao sentenciar a Ação de Indenização, entretanto, o Magistrado de Piso julgou-a improcedente, nos seguintes termos:

Vislumbrando os fatos em apreço, verifica-se que a Fazenda Pública exerceu seu direito constitucional de ação e seu direito legal de cobrar suas dívidas pelo rito previsto na LEF, dívida a qual se faz necessário destacar que
possuía presunção de certeza e liquidez
, a teor do que dispõe o artigo 3º daquele diploma, vejamos:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.”

Além do mais, não se mostra crível impor a obrigação da Fazenda Pública arcar com os custos da garantia dada quando aquela não era o único tipo de garantia a ser ofertada, já que o artigo 9º da LEF autoriza outros tipos de garantia e que se mostram inclusive menos onerosos, bem como ao fato de que a contratação da carta fiança se deu unilateralmente pelo executado/autor, sem qualquer tipo de participação da Fazenda Pública.

Deste modo, em estrita observância a norma civil, no que se refere a atos ilícitos, verifica-se que o Estado de Mato Grosso não cometeu nenhum ato ilícito ao exercer seu direito de cobrar uma dívida em juízo, que até então possuía presunção de certeza e liquidez.

Se não verificado a existência de ato ilícito, inexiste o dever de reparar.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da inicial, extinguindo o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, insurge-se a Recorrente,

requerendo o total provimento do Apelo, com a consequente reforma da r. sentença, a fim de condenar a Apelada ao ressarcimento dos custos, do valor correspondente à contratação e manutenção da Carta de Fiança, além da reversão da condenação aos ônus de sucumbência.

O Apelo foi, originariamente, distribuído à relatoria da Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que lançou seu voto, conduzindo ao provimento, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das despesas realizadas pela Apelante, com a contratação da Fiança Bancária n. 100412060108800, cujo valor deverá ser atualizado conforme o Tema 810/STF.

O Segundo Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, desproveu o recurso, ao fundamento de que o pagamento da Comissão de Fiança, indispensável para manutenção da validade da Carta de Fiança Bancária, decorre de negócio jurídico celebrado entre a Apelante e o Banco Itaú BBA S.A. (id. 46980605), portanto, despesa extraprocessual, que afasta o dever de indenizar, decorrente do ônus da sucumbência, mantendo, assim, a sentença de piso.

O Primeiro Vogal, Des. Mário Kono de Oliveira, acompanhou a Relatora.

Dessarte, vencido o 2
o
Vogal, e provido o Apelo, por maioria, prosseguiu-se a esta extensão do quórum de julgamento, na forma prevista na legislação processual civil, vindo-me os autos conclusos.

Da análise dos autos, vejo que, para a ilustre Relatora, acompanhada pelo 1
o
Vogal, o valor dispendido para a aquisição da Carta Fiança pode ser classificado como ônus sucumbencial, de modo que, aplicável o artigo 776, do CPC, que preceitua:

Art. 776 - O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu, quando da sentença, transitada em julgado, declarar a inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução”, passo em que o art. 39, Parágrafo único, da LEF, estabelece que “Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Por sua vez, o 2
o
Vogal entendeu que o pagamento da Comissão de Fiança, indispensável para manutenção da validade da Carta de Fiança Bancária, decorre de negócio jurídico, celebrado entre a Apelante e o Banco Itaú BBA S.A. (id. 46980605); portanto, trata-se de despesa extraprocessual, o que afasta o dever de indenizar, decorrente do ônus da sucumbência.

Ressaltou, em seu voto, que a Apelante, ao escolher o meio de garantir o Juízo, dentre os admissíveis, não poderia erigir a sua própria escolha como prejuízo a ser ressarcido pelo vencido nos autos, visto que o gasto com a contratação e manutenção da garantia (fiança bancária) não integra o rol das despesas processuais, em sentido lato:

As despesas abrangem não só as custas dos atos do processo, como também a indenização de viagem, diária de testemunha e remuneração do assistente técnico (Código de Processo Civil de 1973, artigo 20, § 2º, em vigor à época da prolação da sentença nos embargos do devedor, ocorrida na data de 17 de dezembro de 2012).

É cediço que a execução da dívida ativa da Fazenda Pública obedece ao critério previsto na lei especial (Lei 6.830/1980).

Salvo nas situações excepcionais em que é facultada a apresentação da denominada "Exceção de Pré-executividade", criada pela jurisprudência, e por ela cada vez mais limitada às hipóteses de flagrante nulidade do título executivo, ao contribuinte resta a impugnação da cobrança, por meio dos Embargos à Execução, cujo ajuizamento pressupõe a prévia garantia do valor integral do tributo questionado.

A questão que se põe diz respeito à possibilidade de o Executado, quando vencedor, cobrar do vencido (Fazenda Pública) os valores pagos às instituições financeiras e relacionados à contratação de fiança bancária ou seguro garantia, juntamente com as demais despesas processuais incorridas, e cujo ressarcimento é previsto no artigo 82, parágrafo 2
o
, do CPC/2015.

Dessarte, uma leitura superficial do artigo 84, do CPC/2015, poderia levar ao entendimento de que as despesas processuais, passíveis de ressarcimento, são apenas aquelas nele expressamente previstas: custas dos atos do processo, indenização de viagem, remuneração do assistente técnico e diária de testemunha.

Entrementes,
o artigo 98, do CPC
, ao tratar da gratuidade da Justiça, indica diversos outros tipos de despesas relacionadas ao processo, elencando, inclusive,

os depósitos previstos em lei para interposição de recursos, para propositura de ação

e
para a prática de outros atos processuais
inerentes ao exercício da ampla defesa e contraditório
. (Destaquei).

Veja-se que tal hipótese se assemelha ao custo incorrido com a contratação da fiança ou do seguro, por constituírem verdadeira condição à oposição dos Embargos à Execução, porque é o meio necessário que garante ao contribuinte o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Nesse sentido, Celso Agrícola Barbi
[1]
, a respeito da legislação processual anterior (CPC/73), mas que se aplica à atual, esclarece:

o princípio acima exposto (da condenação nas despesas do processo) deve aplicar-se não apenas às custas em sentido restrito, mas a todas as despesas decorrentes dos processos. Em uma conceituação genérica, despesas dos processos devem abranger todos os gastos feitos como consequência dele.

O conceito de despesa processual, portanto, é amplo, e as citações feitas no CPC são meramente exemplificativas, até porque o processo é dinâmico, e nada obsta que, ao longo do tempo, sejam feitas modificações para incluir e(ou) excluir determinados dispêndios imponíveis às partes.

Em relação à despesa com a contratação da fiança figurar como despesa processual necessária, poderia ser alegado, em sentido contrário, que a contratação desta ou daquela modalidade de garantia seria uma faculdade do contribuinte, conforme sua livre opção, razão pela qual o ônus financeiro lhe recairia com exclusividade.

Esse argumento, contudo, não se sustenta, quando confrontado com a realidade do procedimento que prevalece nas Execuções Fiscais.

É por demais sabido que, exceção feita às hipóteses de depósito judicial, fiança bancária ou seguro-garantia, raramente outra forma de garantia tem sido aceita pela Fazenda Pública e pelos Juízos responsáveis pelos processos.

Salvo situações excepcionalíssimas, o rol do artigo 11, inciso II e seguintes, da Lei 6.830/1980, é ignorado, e o contribuinte não tem outra opção, senão uma das três modalidades apontadas – ou duas, porque o depósito é inviável, dependendo do valor da dívida e da situação econômica do executado, que, no caso em apreço, ultrapassou o montante de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Nesse contexto, o argumento da faculdade do contribuinte em eleger esta ou aquela modalidade, mais ou menos onerosa, não encontra amparo na realidade dos fatos, no dia a dia forense, contrariando o princípio de que “o Direito não pode ignorar a realidade sobre a qual se aplica” (STF, RE 416.601, min. Carlos Velloso, j. 10/8/2005).

Dessa feita, a fiança e o seguro constituem despesas processuais e efetivamente necessárias, como muito bem observado no acórdão do TRF-3,

como gênero dos dispêndios praticados pela parte vencedora em função e no curso da demanda, têm as despesas processuais a abrangência a equivaler a tudo quanto assim se amolde, aliás motivo pelo qual a se consagrar cuide de enumeração aberta a contida no §2º, do art. 20, CPC (...)”, concluindo que “
em tal âmbito também se insere, por decorrência, o gasto com a comissão paga à instituição financeira perante a qual firmada a fiança bancária
(...) gasto aquele também realizado
em função da demanda e para o seu preciso fim
, garantindo a instância, justo e jurígeno seja o pólo recorrido destinatário de reembolso a respeito. (
Processo 93.03.082386-9, juiz conv. Silva Neto, j. 14/2/2008)

Ademais, o Livro II, Título I, Capítulo I, do CPC/2015, ao tratar das execuções fundadas em título extrajudicial (que abrange as Certidões de Dívida Ativa – artigo 784, IX), e cuja aplicação estende-se, subsidiariamente (artigo 771), aos “procedimentos especiais de execução” (em que se enquadra a Lei 6.830/1980), estabelece, de modo expresso, no artigo 776, que

o exequente ressarcirá ao executado os
danos
que este sofreu, quando a sentença, transitada em julgado, declarar inexistente, no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução.

O dispositivo não excepciona o tipo de dano, o que permite concluir que qualquer dispêndio necessário ao regular desenvolvimento do processo deve ser ressarcido. Excepcionam-se, apenas, aqueles opcionais, aos quais a parte incorreu por mera liberalidade.

Outrossim, a responsabilidade estatal é objetiva (artigo 37, parágrafo 6º da CRFB) e, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa.

Dessa sorte, quando se trata de dano oriundo de ato da Fazenda Pública, a consideração, no sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa, é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e encargos sociais.

Por isso, não se aplica às Execuções Fiscais o entendimento de que a promoção da execução, como regra geral, constitui exercício regular de direito, não gerando obrigação de indenizar, restringindo-se a indenização (material ou até mesmo moral) aos casos de ajuizamento manifestamente indevido (dívida já paga, sujeito passivo indicado erroneamente etc.)

No caso dos autos, a Execução Fiscal foi julgada sem a análise do mérito, porque a Fazenda Pública, reconhecendo o erro, cancelou a CDA, o que configura o dano material (o valor pago à instituição financeira para disponibilizar a garantia), a ação estatal (ajuizamento da ação de cobrança pela Fazenda Pública) e o nexo de causalidade (a garantia é contratada, exclusiva e unicamente, em decorrência do ajuizamento da ação de cobrança).

Dessa feita, tenho por razoável o ressarcimento do valor suportado pela Executada, com as devidas correções, relativo à contratação da Carta Fiança, a fim de garantir a Execução Fiscal, que, ao final, fora extinta, a requerimento da Fazenda Pública.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao Ilustre 2
o
Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa, para alinhar-me ao entendimento da Insigne Relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e do Eminente Primeiro Vogal, o Desembargador Mário Kono de Oliveira.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao Apelo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(4ª VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ADM DO BRASIL LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1001675-62.2018.811.0003, que julgou improcedente o pedido.

Adoto o relatório lançado pela douta Relatora para evitar tautologia, nos seguintes termos:

“Em suas razões para reforma da sentença, em remessa aos artigos 82, §2º e 84 do CPC, acerca das hipóteses meramente exemplificativas de ressarcimento das despesas arcadas pela parte em decorrência do processo promovido pela parte vencida, a apelante sustenta o direito à indenização do dano experimentado com a contratação de carta de fiança, explicitando ser garantia mais rápida e menos onerosa para exercer seu direito de defesa, em sede de embargos à execução fiscal, a qual foi julgada extinta com o reconhecimento de ser indevida a cobrança. Cita, em abono, sentença do juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Rondonópolis nos autos da Execução Fiscal nº 7494-02.2015.8.11.0003. Invita, ainda, a responsabilização objetiva do Estado fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal (id. 46980636).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o apelado alega que não há como enquadrar a despesa com carta fiança como processual, tendo vem vista que foi decorrente de contratação opcional realizada de forma unilateral fora do processo. Remata que a promoção de execução, como regra geral, constitui exercício regular de direito, não gerando obrigação de indenizar, ainda que reconhecida a falta de razão do exequente, ressalvada a hipótese em que tenha agido dolosamente, o que não vislumbra no caso concreto (id. 46980649).” (sic relatório)

Ao analisar os autos a digna relatora Desembargadora, consignou que restou comprovado o dano material experimentado, a conduta ilícita e o nexo de causalidade, importando no reconhecimento do pedido, a par da responsabilidade objetiva do Estado de Mato Grosso, dando provimento ao recurso da empresa ADM DO BRASIL.

O Des. Luiz Carlos da Costa pediu vista dos autos, e divergiu da douta Relatora, consignando que a autora/apelante foi quem escolheu a modalidade da garantia do juízo, celebrando com o Banco Itáu BBA S.A. negócio jurídico – Carta de Fiança; ressaltou também que as despesas com a carta de fiança não integra o rol das despesas processuais.

Por fim, negou provimento ao recurso majorando a verba honorária em 2%, em consonância do artigo 85 §11º do Código de Processo Civil.

O Eminente colega Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhou a relatora.

Pois bem.

O cerne da questão é saber se está configurado o dever do Estado de Mato Grosso em indenizar a ADM DO BRASIL, pelos danos experimentados com a contratação da Carta Fiança, instrumento utilizado para garantir a Execução Fiscal movida pelo Requerido em seu desfavor, que restou extinta em razão do cancelamento da CDA.

Em que pese ter sido o dano material decorrente da contração da Carta Fiança para garantia da Execução Fiscal, tenho que tal fato não pode ser atribuído ao Exequente, uma vez que a escolha da garantia a ser ofertada em Juízo é do próprio Executado.

Embora reconheça o prejuízo financeiro experimentado pela Embargante/executada para a implementação da garantia mediante carta de fiança, não vejo como impor à Fazenda Pública a responsabilidade por tais despesas, de forma a vislumbrar a obrigação desta em ressarcir os danos matérias decorrentes da celebração deste negócio jurídico – carta de fiança.

Nesse contexto, observo da análise do caderno processual, que a indicação da penhora via carta de fiança foi iniciativa da própria empresa executada, como bem destacado na sentença:

“Além do mais, não se mostra crível impor a obrigação da Fazenda Pública arcar com os custos da garantia dada quando aquela não era o único tipo de garantia a ser ofertada, já que o artigo 9º da LEF autoriza outros tipos de garantia e que se mostram inclusive menos onerosos, bem como ao fato de que a contratação da carta fiança se deu unilateralmente pelo executado/autor, sem qualquer tipo de participação da Fazenda Pública.” (
sic
Id 46980627)

Destarte, tenho que não demonstrado o nexo de causalidade entre o dano experimentado pela parte e a conduta do Estado de Mato Grosso.

Diante de tais considerações, peço vênia aos colegas para acompanhar o Desembargador Luiz Carlos da Costa, no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

EM 10 DE MAIO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VENCIDOS O 2º VOGAL E A 4ª VOGAL. Participaram do julgamento : Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada), Desa. Maria Erotides Kneip (convocada).

[1]

Botelho.Eliana Barbi.

Comentários ao Código de Processo Civil, 13ª ed., Vol. I.

Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2008, p. 134.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022